Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. ARTIGOS 147 E 331, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE EM SEDE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA CORRETA. CONDUTA SOCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (ameaça e desacato) imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
2. A versão da vítima ameaçada foi coerente e constante ao longo de toda a persecução criminal, tendo ela confirmado o seu fundado temor diante da ameaça sofrida, tanto que acionou a Polícia Militar quando da ocorrência do delito.
3. O estado emocional abalado por conta da prisão não autoriza a ofensa à Administração Pública, resultado do tipo penal de desacato. A carga das palavras proferidas contra os agentes de segurança pública foi com claro sentido de menosprezar a função pública por eles exercida.
4. O fato de o próprio réu encontrar-se em cumprimento de pena no regime aberto e mesmo assim comportar-se de maneira totalmente reprovável, cometendo o mesmo tipo de crime pelo qual ainda cumpria pena, desvirtuando sua conduta social, que deveria ser exatamente o contrário, é fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.